Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO CONFIRMADA. DÉFICIT PROBATÓRIO CARACTERIZADO E ENSEJADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte apelante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo com fundamento na deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a parte recorrente preenche os requisitos legais para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
4. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. Com efeito, não há qualquer comprovação, por quaisquer meios que fossem, da atuação pro bono da advogada contratada para assisti-la. Prova documental que, ademais, não elucida o alegado auferimento de rendimentos módicos pela parte recorrente. Afasta-se, assim, a presunção de veracidade da afirmação feita pela agravante de que se encontra em estado de hipossuficiência.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 99, §2o, art. 101; art. 1.021, § 1o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.